Tribunal: STF
Processo: Rcl 47467
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO.



    1. É incabível reclamação em que se alega afronta à autoridade de decisão formalizada posteriormente ao ato atacado. Precedentes.



    2. As alegações de nulidade em intimações na origem não guardam relação com a controvérsia debatida no paradigma invocado.



    3. Agravo interno desprovido.